Tribunal: TJMT
Processo: 1015321-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (TAPETE DE ATIVIDADES GYMINI SUNNY DAY COLORIDO TINY LOVE). AUSÊNCIA DE ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a consumidora postula reparação por danos morais e obrigação de fazer, em razão da ausência de entrega de produto (Tapete de Atividades Gymini Sunny Day Colorido Tiny Love) adquirido por meio do site da Recorrida.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC) competia à empresa Recorrida comprovar a efetiva entrega do produto no prazo ajustado ou informar acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação.
4. Nota-se que embora a Recorrida mencione que o valor do produto divulgado fora exposto de forma equivocada, considerando o período de compra (Black Friday) é inviável exigir do consumidor que constate que a oferta fora colocada a mostra de forma errônea.
5. O artigo 30 da Lei 8.078/90 preceitua que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação em relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor a cumprir a oferta, nos termos do anúncio.
6. É de amplo conhecimento que promoções durante a Black Friday são realizadas com descontos muito superiores aos ofertados normalmente. Logo, não há como presumir a má-fé do consumidor ou erro de fácil constatação, ao adquirir produtos com redução do seu valor.
7. Não é razoável exigir do consumidor que passe a conferir os preços ofertados pelos estabelecimentos comerciais de modo a verificar se o valor com desconto é compatível com a promoção oferecida pelo fornecedor, haja vista que é obrigação deste oferecer o produto com o preço correto.
8. Demais disso, o produto fora adquirido em 24/11/2018, em 04/12/2018 a Recorrida informou à consumidora sobre a impossibilidade de entrega do produto em razão da divergência na interação das informações junto à loja parceira.
9. O estorno do valor pago pelo produto ocorreu na fatura de cartão de crédito de 03/2019.
10. Destarte, aplica-se ao caso à teoria da perda de uma chance, na medida em que em razão do erro ao precificar o produto a consumidora acreditou que aquela seria a melhor oferta diante de tantas outras que poderia aproveitar no período da Black Friday, de modo que o lapso temporal entre a confirmação da compra e informação a respeito da impossibilidade de cumprimento da obrigação fez com que a consumidora perdesse o período extremamente propício para adquirir o produto em uma varejista concorrente por preço também atrativo.
11. Dano moral no caso sub examine resta caracterizado, posto que a consumidora fora privada de adquirir produto em lojista diverso em período promocional, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.
12. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
15. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
14. Sentença parcialmente reformada.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015321-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLA TAINA WEISEMANN - CPF: 043.905.171-12 (RECORRENTE), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO), EXTRA.COM.BR (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021